Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PETIÇÃO CÍVEL N. 1000008-11.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de reclamação para preservação de competência deste Tribunal de Justiça com pedido de liminar interposta no plantão judiciário por Luciano Esteves Correa Costa, com o objetivo de garantir a observância do acórdão prolatado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1000613-59.2019.8.11.0000, cujo julgamento foi realizado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça no dia 8 de agosto de 2019, sob relatoria deste magistrado, que, supostamente, foi desrespeitado pela decisão prolatada nos autos de Recurso Inominado Cível n. 1025542-22.2020.8.11.0001, em trâmite na 2a Turma Recursal Provisória.
Narra o reclamante que ajuizou ação de cobrança, cujo processo foi autuado sob o n. 1025542-22.2020.8.11.0001, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, visando o recebimento das verbas de ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, haja vista o não fornecimento das fardas nos referidos anos pelo Estado, nos termos da Lei Complementar n. 555/2014; afirmando, outrossim, que o juízo de primeiro grau declarou, de ofício, via controle difuso, a inconstitucionalidade formal subjetiva (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da citada Lei Complementar estadual, e julgou improcedentes os pedidos descritos na inicial, por entender que em razão da declaração da inconstitucionalidade o reclamante não fazia jus ao recebimento da aludida verba.
Assevera que, inconformado com o resultado da demanda, interpôs, nos autos do processo originário, recurso inominado, que foi julgado em 30 de novembro de 2021, pela 2a Turma Recursal Provisória, que, por unanimidade, seguindo o voto do juiz relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença atacada.
Afirma que o acórdão citado no parágrafo anterior deixou de “observar a obrigatoriedade do Acórdão na ADI Estadual no 1000613-59.2019.8.11.0000, com relação à ajuda fardamento estampada no art. 129 LC 555/2014, uma vez que o referido artigo foi declarado inconstitucional, todavia, produzindo efeitos apenas a partir de 14/04/2020 (EX NUNC), data em que houve o transito em julgado da ação de inconstitucionalidade, circunstância que demonstra que não atinge direito pleiteado pelo Reclamante, razão pela qual faz jus à ajuda fardamento aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019”.
Relata que opôs embargos de declaração, no dia 7 de dezembro de 2021, a fim de sanar omissão, contradição e utilização de premissa equivocada apontados no acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal Provisória, estando o recurso pendente de julgamento até a presente data.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento final da presente reclamação. E, no mérito, a procedência desta reclamação, para que seja cassado o acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado n. 1025542- 22.2020.8.11.0001, da 2a Turma Recursal Provisória deste Tribunal de Justiça.
É o breve relato. Decido.
Em que pese esta reclamação ter sido interposta em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que a análise da pretensão deduzida não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, da Resolução n. 326/2020 – CNJ e§ 1o, a e f do art. 1o da Resolução n.10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
Isso porque, como visto no relatório, a questão sob análise diz respeito a acórdão prolatado no dia 30 de novembro de 2021, nos autos do Recurso Inominado n. 1025542- 22.2020.8.11.0001, prolatado pela 2a Turma Recursal Provisória deste Tribunal de Justiça, no qual o reclamante desafiou a sentença que negou o direito de ele receber verbas de ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, não ficando evidenciado, de plano, perigo da demora na prestação jurisdicional.
Além disso, é imperioso consignar que o acórdão atacado nesta reclamação sequer se encontra aperfeiçoado, uma vez que o reclamante informou que opôs embargos de declaração, cujo recurso ainda não foi julgado e, como se sabe, tem finalidade integrativa.
Logo, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, é incabível a minha manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo ao reclamante em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo (a) relator (a) sorteado (a),preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar o pleito de concessão da medida de urgência vindicada, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando a análise do pedido de urgência e as demais diligências necessárias ao processamento desta reclamação a cargo do (a)desembargador (a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista